Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA POLICIAL ROBUSTA E HARMÔNICA. PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE. FILMAGEM DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006) tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas capaz de ensejar a absolvição, em razão de a condenação se apoiar, segundo a Defesa, exclusivamente na palavra dos policiais e na ausência de apreensão de instrumentos típicos do tráfico; e, (ii) corrigir eventual erro material na dosimetria da pena na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em absolvição do crime quando a prova produzida nos autos é suficiente e segura para concluir que o acusado vendeu e trazia consigo porções de substância entorpecente, indicando a comercialização e a difusão ilícita.

4. Se os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são harmônicos, coesos e corroborados por outras provas, bem como, se as filmagens evidenciam o ato de tráfico com entrega de drogas a usuários em troca de dinheiro, não há se falar em absolvição por falta de provas.

5. Na dosimetria da pena verifica-se erro material na sentença porque, embora a juíza tenha registrado a fixação da pena-base no mínimo legal, na prática ela foi fixada acima do mínimo, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, com base na valoração negativa das circunstâncias do crime. Corrige-se o erro, sem alteração da reprimenda final.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III e VI; Código Penal, art. 59 e art. 44; Código de Processo Penal, art. 569.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1712749, Apelação Criminal no 0703796-17.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/06/2023, DJE 21/06/2023.